Tribunal: TJDFT
Processo: 0748447-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748447-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO MINERVINO DIAS SOBRINHO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Frederico Minervino Dias Sobrinho pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões, o agravante alega que a agravada vem promovendo reajustes abusivos no contrato de plano de saúde, totalizando um aumento de setenta e seis por cento (76%) no ano de 2023. Acrescenta que o valor cobrado sofreu duplo reajuste no ano corrente, o primeiro em fevereiro, decorrente do aumento anual, e o segundo em novembro, em razão de mudança na faixa etária. Sustenta que a concessão da liminar não acarretará prejuízo à agravada, eis que depositará as prestações em juízo. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, para impedir que a ré declare sua inadimplência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora é evidente, uma vez que, tendo em vista os aumentos aplicados, pode comprometer a renda dos recorrentes, trazendo risco concreto de inadimplemento e impossibilidade de continuar no plano de saúde. Todavia, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre os agravantes. Com efeito, para se verificar eventual ilegalidade do reajuste, faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que é preciso averiguar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado desta egrégia 4a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1689096, 07295367720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator